Tribunal: TJDFT
Processo: 0745049-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0745049-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELIANA MARCIEL MARQUES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID no 60216892, embora a agravante MARIA ELIANA MARCIEL MARQUES tenha informado a interposição de recurso especial, deixou de carrear a petição recursal, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007